Tribunal: TJSP
Processo: 2196443-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.2196443-26.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n. 20692
Registro: 2020.0000751710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2196443-26.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SCALA RENTAL LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA - ME, DALE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA e LP GABOR EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA., é embargado
SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMERICA DO SUL LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.2196443-26.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n. 20692
-- Voto n. 20.692 --
Embargos de declaração n. 2196443-26.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: LP Gabor Equipamentos de Construção Ltda. e outros
Embargada: Sany Importação Exportação da América do Sul Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC
Inexistência Acolhimento da irresignação Impossibilidade:
Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando
guardarem nítido caráter infringente e não preencherem os
requisitos previstos no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao v. acórdão a fls. 656/662, que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto da decisão que havia determinado a
substituição do depositário do bem penhorado pelo representante legal
da executada, bem como a avaliação dos bens por perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.2196443-26.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n. 20692
Sustentam os embargantes que o v.
acórdão não considerou circunstâncias fundamentais do processo, pois
a embargada tomou providências para alienar os bens penhorados que
lhe foram confiados em garantia pelo Juízo, com valores muito
superiores aos indicados nos laudos de avaliação, sem alvará, o que
demonstra sua má intenção.
Afirmam
que
o
acórdão
deixou
de
considerar que foi quebrado qualquer laço de confiança que poderia
existir com o Juízo, não restando dúvidas de que a parte não é
competente para ser fiel depositário dos bens, não podendo permanecer
em nenhuma hipótese na referida condição.
Aduz que a embargada agiu com dolo,
contra as regras processuais e as tratativas por ela realizadas
demonstram sua intenção de obter vantagens e enriquecimento ilícito.
No tocante à avaliação, sustenta que ela
deve ser elaborada de modo que corresponda quantitativamente com o
real valor do bem, por parte desinteressada e com competência técnica,
não pela parte credora, que tem como objetivo a satisfação de seus
interesses.
Requer o prequestionamento da matéria.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.2196443-26.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n. 20692
I. Não existe no v. acórdão embargado
vício a ser sanado, não se amoldando, o presente recurso, às hipóteses
previstas nos incisos do art. 1.022, do Código de Processo Civil de
2015.
Na realidade, os embargantes pretendem,
apenas, a obtenção de efeito infringente ao v. acórdão.
O v. acórdão foi expresso ao fundamentar
a reforma da decisão, tendo em vista que o anúncio das máquinas não
resultou em prejuízo aos executados, bem como quanto à
desnecessidade de avaliação de bens.
Conforme constou no v. acordão não
havendo prejuízo, de rigor se mantenha o representante legal da
exequente como depositário dos bens penhorados, nos termos do artigo
840, inciso II, § 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, a lei prevê
que os bens móveis poderão ficar em poder do executado se forem de
difícil remoção ou se o exequente concordar, o que, como foi ressaltado,
não ocorreu no caso dos autos.
No
tocante
à
avaliação,
os
ora
embargantes que sustentam a necessidade de sua realização não
apontaram qualquer erro ou motivo específico que justificasse tal
medida, apenas impugnaram genericamente o valor apresentado. Nesse
sentido constou:
“Quanto à determinação da realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.2196443-26.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n. 20692
perícia para a avaliação das máquinas, também assiste razão à
agravante, pois o laudo por ela apresentado foi elaborado por profissional
da área, é minucioso e bem fundamentado. Por outro lado, a impugnação
apresentada pela executada agravada é genérica, não aponta exatamente
o que foi erroneamente considerado pelo avaliador e nem apresenta os
critérios ou valores que entende corretos.
Os laudos a fls. 316/416 dos autos
originários foram realizados por empresa especializada em máquinas,
equipamentos e veículos pesados e apresentam descrição detalhada das
máquinas, seus componentes, descrição e avaliação de item por item, bem
como fotos e apresentação dos valores que serão necessários para
manutenção corretiva e preventiva.
A agravada, por sua vez, sustenta sua
impugnação no fato de que os bens foram anunciados à venda por valor
superior ao da avaliação, o que por si só, não basta para desqualificar os
laudos. Registre-se que é usual que ao anunciar um produto o vendedor
apresente um preço maior do que pretende receber para ter uma margem
de negociação.”
No mais, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
assunto se encontra previamente decidido, como no caso. E há
entendimento no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados
pelo artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento de
dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou obscuridades -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.2196443-26.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n. 20692
Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa1.
Por fim, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões
suscitadas
pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados2.
(grifamos).
Bem por isso, inexistindo os alegados
1 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des.
Celso Bonilha; j. em 25.09.02.
2 EDcl no MS 21315/DF
Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do
Julgamento: 08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração n.2196443-26.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto n. 20692
vícios, é certo que os embargos não se encontram inseridos no âmbito
de cabimento do art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --